Tribunal: STF
Processo: ARE 1370359
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Ribeirão Preto interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Câmara da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Reexame necessário/ Apelação Civil Acessibilidade Omissão do Poder Executivo Municipal Art. 227, CF Lei Federal nº 13.146/2015. Preliminares afastadas. Petição inicial que atende o art. 319, CPC - Interesse processual verificado. Prescrição afastada. Condenação ao Município a promover as modificações necessárias a acessibilidade no prédio que abriga a sede do Executivo Municipal. Multa diária fixada. - Sentença de procedência mantida. Teto máximo de incidência da multa. Recurso oficial parcialmente provido. Recurso do réu desprovido”.



    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 216, §1º, da Constituição Federal.



    Alega, em suma, que “as intervenções realizadas em bens culturais e históricos tombados, com o escopo de torná-los acessíveis, devem atentar para as limitações ambientais incidentes sobre tais bens”.



    Com fulcro nos artigos 56, 57 e 3º, inciso VI, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a parte recorrente defende a realização de uma adaptação razoável, nos seguintes termos:



    “Embora seja inexequível a instalação de alguns dos instrumentos de acessibilidade previstos nas normas técnicas da ABNT, como rampas de acesso ao imóvel e piso tátil e direcional justamente porque o assoalho de madeira e o entorno do prédio – incluindo sua entrada - foram contemplados no tombamento para proteção histórico-cultural, bem como elevadores de acesso à área externa do imóvel considerando o prejuízo da visibilidade do entorno, isso não significa que o imóvel tombado não possa sofrer ADPATAÇÕES RAZOÁVEIS devidamente limitadas por medidas de descaracterização do conjunto arquitetônico tombado pelo art. 1º, parágrafo único Decreto Municipal nº 336 de 29 de dezembro de 2014”.



    O Ministério Público Federal, em parece da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento ao agravo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE na origem. Acórdão de apelação que manteve procedência de ACP, quanto a determinação de reforma de prédio municipal, visando a acessibilidade a pessoas com deficiência. 1. Rever as conclusões da Corte de Apelação demanda reexame de provas, atraindo a Súmula 279/STF, a par de que o acórdão recorrido não decidiu a causa ao teor da norma constitucional apontada no RE, que demanda exame de legislação infraconstitucional. Óbice da Súmula 356/STF. A possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. 2. Pelo desprovimento”.



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    O Tribunal a quo entendeu que deve ser mantida a condenação da parte recorrente na obrigação de fazer de realizar reformas e adaptações no prédio que abriga o Gabinete do Chefe do Executivo, Secretarias Municipais, Casa Civil e Turismo e Coordenadoria de Comunicação Social, conhecido como Palácio do Rio Branco, de modo a atender as normas que garantem o acesso de pessoas com deficiência.



    O Tribunal de origem consignou que é incontroverso que o imóvel em questão não atende as normas de garantia de acessibilidade de pessoas com deficiência. 



    Assim para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, sobre a impossibilidade de realizar determinadas adaptações no imóvel em razão do tombamento histórico, seria necessária a análise da legislação federal pertinente, bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCOLAS. REDE FÍSICA. REFORMA. ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1294338 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem”. (ARE 1236773 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/8/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente